Tribunal: CARF
Processo: 13702.000258/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.000258/2008-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.143 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
VICENTE ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento, de fls. 23 a 25, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2005, ano-calendário 2004, de
imposto a restituir de R$ 496,53 para imposto a pagar de R$ 4.699,33.
Conforme revela documento à fl. 03, a Notificação de Lançamento ora impugnada
resultou da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) apresentada pelo
contribuinte.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar de R$
4.699,33, que acrescido de multa de ofício de 75% e atualizado pelos juros de mora
calculados até 31 de outubro de 2007, perfaz um crédito tributário apurado total de R$
9.905,71.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da Declaração de Ajuste
Anual do interessado em que foi verificada omissão de rendimentos recebidos de Pessoa
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13702.000258/2008-14
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.143 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000258/2008-14

Jurídica, no valor de R$ 29.689,16. Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” à fl. 24, confrontando-se o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), constatou-se
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva. Destaque-se que, na apuração do
imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 408,93.
Cientificado do indeferimento de SRL em 16/01/2008 (AR à fl. 19), o interessado
apresentou impugnação, à fl. 01, e respectiva documentação em 11/02/2008. Em síntese,
o impugnante solicita a revisão da sua declaração e informa que foi mal orientado por
advogado, deixando de apresentar a documentação concernente à complementação da
aposentadoria, bem como o recibo de pagamento relativo à verba indenizatória.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS OMITIDOS. TRATAMENTO FISCAL. Os
rendimentos tributáveis comprovadamente omitidos na declaração de ajuste, detectados
em procedimentos de ofício, serão adicionados à base de cálculo declarada para efeito
de apuração do imposto devido.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. A partir de 01/01/1996, segundo
dispõe os arts. 32 e 33 da Lei no 9.250/95, sujeitam-se à incidência do imposto de renda
na fonte e na declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de
previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de
contribuições.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO TRABALHISTA.
ISENÇÃO. Dos rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista, podem ser
considerados isentos apenas aqueles que corresponderem à verba indenizatória e aviso
prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, nos limites da legislação
em vigor.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ISENÇÃO A impugnação deve ser instruída
com as provas em que se fundamentam as razões de defesa, cabendo ao contribuinte o
ônus de comprovar o direito à isenção pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais, faz-se necessário ampliar a instrução dos
autos, com a intimação do sujeito passivo para juntar aos autos:

1. Planilhas ou memórias de cálculo que registrem a composição
analítica dos valores recebidos, por força de decisão judicial, de modo
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.143 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000258/2008-14

a correlacioná-los aos períodos geradores (momento em que deveriam
ter sido pagos);
2. Cópias de peças dos autos do processo, que deem suporte aos valores
indicados em tais planilhas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 52
DF CARF MF
Original